Tribunal: TJES
Processo: 5016821-49.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016821-49.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIANE SIBELY DELBONI NUNES
RECORRIDO: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO. APARELHO DE AR-CONDICIONADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO NO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM DEFEITUOSO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DE OUTRO PRODUTO ADQUIRIDO E EM PLENO FUNCIONAMENTO. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO APROVEITADO PELA CONSUMIDORA. DANOS MATERIAIS LIMITADOS AO EQUIPAMENTO VICIADO. FALHA NA ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA. TENTATIVA DE IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE À CONSUMIDORA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente, ante a declaração de hipossuficiência econômica e ausência de indícios de capacidade financeira elevada.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem,
de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
na qual a autora alega, em síntese, vício no aparelho de ar-condicionado da marca da segunda requerida e adquirido na loja da primeira requerida.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5016821-49.2025.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR solidariamente as rés J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA., e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA., a indenizar a parte autora ARIANE SIBELY DELBONI NUNES a título de danos materiais no valor de R$ 2.750,88 (dois mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, e a partir de então com incidência unicamente da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

Deve a parte autora informar nos autos o local em que o bem objeto do presente feito (EVAP SAMSUNG HW WF AI CONNECT 12K 2 20V F INV R32- COND SAMSUNG HW WF AI CONNECT 12K 2 20V F INV R32-) estará à disposição da ré para reaver a posse, caso tal fato ainda não tenha ocorrido. A ré deverá providenciar a sua retirada, no prazo de 30 (trinta) dias após a comunicação, ficando desde já advertida que eventual inércia será interpretada como renúncia, consolidando-se nas mãos da parte autora o domínio e a posse do bem.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

”

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso, pleiteando a reforma da sentença para o acolhimento integral da pretensão inicial, com o acréscimo da condenação das fornecedoras em restituir o valor pago pelo outro aparelho que não apresentou defeito e pelo serviço de instalação, bem como em danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Passando à análise do mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença merece
parcial reforma
.

A princípio, entendo que, de fato, a condenação material deve atingir somente o valor pago pelo bem defeituoso, isso porque, inobstante a alegação de falta de confiança na marca, o defeito em um dos produtos não é capaz de demonstrar a baixa qualidade de todos os produtos da marca, sendo uma possibilidade inerente à atividade comercial, que passa a ser preocupante apenas quando o produto oferece risco ao consumidor.

Portanto, tendo a recorrente optado por adquirir produtos da empresa, não pode solicitar a devolução de um produto adequado, adquirido voluntariamente, apenas porque o outro veio a apresentar vícios.

Do mesmo modo, quanto ao pedido de indenização pela instalação do produto defeituoso, entendo que igualmente não merece prosperar, visto que a instalação também abrangeu o outro produto que não apresentou vícios, tendo a consumidora sido beneficiada com o serviço, que não foi de todo inútil.

Todavia, quanto ao pedido de danos morais, as razões recursais merecem acolhida. Explico.

A conduta das fornecedoras em não oferecer uma assistência adequado e, ainda, tentar imputar a culpa pelo não funcionamento do bem à consumidora, fora inadequada e lesiva.

In casu
, o dano moral não se caracteriza pelo mero defeito, mas pela conduta desidiosa das fornecedoras após a notícia do defeito, levando a consumidora a dedicar tempo útil de sua vida para resolver uma situação a qual não deu causa, passando por situação de estresse e desamparo até que seu pleito fosse parcialmente atendido pelo Poder Judiciário, não sendo este um comportamento que se espera de empresas sérias.

Portanto, verifico restar suficientemente demonstrado que a situação ora discutida foi de fato capaz de gerar danos, restando apurar o valor da indenização.

Ante a falta de critérios definidos pelo Código Civil, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; e 4) a capacidade econômica do ofensor.

Considerados tais requisitos, entendo por bem arbitrar a indenização extrapatrimonial em R$ 3.000,00 (três mil reais), configurando-se montante adequado para minimizar o abalo psicológico da recorrente e cumprir o caráter pedagógico da indenização, a fim de que os recorridos busquem resolver as demandas dos consumidores de forma célere e adequada, considerando sua narrativa sobre a qualidade do produto fornecido, evitando submeter os consumidores a situações danosas e judicializar questões que poderiam ser resolvidas administrativamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

a)

CONDENAR

a parte recorrida, SOLIDARIAMENTE,
a pagar à parte recorrente
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de DANOS MORAIS
, acrescidos dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento):
No período compreendido entre a data da citação, (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data deste acórdão), sobre o valor ora arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).
Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data deste acórdão, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre os valores arbitrados incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, ante o parcial provimento recursal.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)